Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ADMINISTRATIVA. PREÇO PÚBLICO E TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. REVISÃO DOS VALORES – INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO SUBSTITUTIVO – NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há inovação recursal ou supressão de instância nos pedidos recursais da parte recorrente porque a matéria foi analisada na sentença e ela é parte (conteúdo) da revisão da dívida pretendida pela parte autora desde a inicial, sendo que somente foi possível delinear a questão a partir das informações prestadas pelo recorrido, na instrução processual. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA
2. Pretende a parte recorrente revisar a sua dívida com o Ente Distrital, referente aos valores cobrados de Preço Público e Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TEF), decorrente da exploração de quiosque em área pública.
3. Realizada a minuciosa instrução processual, o DF esclareceu que a contribuinte (parte autora e recorrente) tem em aberto valores de Preço Público pela utilização de áreas públicas do Distrito Federal de 2012 até 2021, sendo que todos estão com a cobrança suspensa pelo Decreto Distrital no 41.828/2021, e que os valores de parte do ano de 2020 e do ano de 2021 foram remitidos pelo Decreto Distrital no 41.901/2021. O valor devido a título de Preço Público perfaz R$ 32.846,86. Além desses valores, existem outros sobre taxas de funcionamento de estabelecimento (TFE), que perfazem R$ 347,34, referentes aos anos de 2016 até 2021. O próprio DF reconheceu a prescrição das parcelas devidas a esse título dos exercícios de 2012 até 2015 (ID 30892608 – pág. 3/6 e ID 30892562 – pág. 42/43).
4. O recorrente alega que houve um parcelamento do total da dívida da autora no ano de 2018, referente aos anos anteriores de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017, para uma única dívida de R$ 3.282,48, cujo saldo remanescente do acordo alegado seria de R$ 2.461,86 (valores que abrangeriam o Preço Público e TEF). Como houve o reconhecimento da prescrição de valores de TEF e o saldo remanescente dessa taxa é de apenas R$ 347,34, requer o recorrente que os valores de Preço Público cobrado pelo Distrito Federal, referente àqueles anos (de 2012 até 2017) seja o do restante do referido suposto acordo, 09 parcelas de R$ 279,01, além dos valores em atraso dos anos de 2018 até 2021.
5. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, em determinado momento (em emenda à inicial, ID 30892346 – pág. 2, consolidado na petição de ID 30892356 – pág. 3), assumiu que uma guia de lançamento dos valores de preço público do ano de 2018 (documento de ID 30892348) seria representativo de um suposto acordo que envolveria o preço público e a taxa de funcionamento de estabelecimento dos anos anteriores, sem que fosse demonstrado qualquer indício desse acordo, não obstante o Distrito Federal esclarecer que houve um acordo (parcelamento administrativo 1439913), realizado em 2014 e implementado a partir de 2017, mas que não foi cumprido pela parte, que deixou de pagá-lo.
6. Conforme documento juntado pelo Distrito Federal (ID 30892627 – pág. 6), o parcelamento administrativo 1439913, no valor de R$ 4.620,61, foi realizado em 23/09/2014 e efetivado em 27/11/2017, com o pagamento da entrada e foram parceladas as TFEs dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 e o Preço Público por área pública ocupada por quiosque referentes aos anos de 2012 e 2013. A contribuinte pagou apenas algumas cotas, o parcelamento foi cancelado e os débitos foram migrados para o sistema, sem que tenham sido incluídos em dívida ativa.
7. A parte autora não demonstrou a existência do alegado parcelamento e renegociação de toda a dívida que teria sido proposta pela AGEFIS, em janeiro de 2018, para uma única dívida de R$ 3.282,48, a ser paga em 12 parcelas de 273,54. Aliás, o documento juntado (documento de ID 30892348) para indicar a existência do suposto acordo é um lançamento administrativo de preço público parcelado referente ao próprio ano de 2018, e a tese proposta pela parte autora não apresenta qualquer fundamento a lhe dar sustentação.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.